Tribunal: STF
Processo: RE 283065
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE DIVERSA DA FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 3.772, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, decidiu que a função do magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 



    Hipótese em que a atividade exercida pela parte agravante na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal de São Paulo não se enquadra no conceito de função de magistério, para fins de contagem de tempo para a aposentadoria especial do magistério.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.